Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717157-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ANELISA LACERDA DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão unipessoal de ID 58558409 em que esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo e recebeu o recurso exclusivamente sob o efeito devolutivo. Alegam os embargantes que a decisão embargada padece de erro material por equívoco de premissa, defendendo que não há que se falar em valor incontroverso, na medida em que o agravo de instrumento veicularia pedido para que "c.1) seja anulada a decisão agravada com retorno dos autos à instância de origem para se aguardar o desfecho do julgamento do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça". Aduzem que tal pedido, o qual diria respeito ao próprio prosseguimento do cumprimento de sentença, interfere no quantum exequendo como um todo, tornando controversa a pretensão do exequente em toda sua extensão. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja afastado o erro material apontado, reexaminando-se o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões ofertadas no ID 58929311. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme relatado, os embargantes alegam que a decisão embargada padece de erro material por equívoco de premissa. Entretanto, não se verifica o mencionado vício na espécie, uma vez que o pedido de efeito suspensivo, além do que já registrado na decisão embargada, padece de demonstração da probabilidade do provimento recursal. Isso por que a temática alusiva à necessidade de suspensão da tramitação do cumprimento individual de sentença coletiva por força da afetação do Tema 1.169 pelo STJ caminha, na jurisprudência deste e. TJDFT, em sentido contrário ao defendido pela parte agravante/embargante. A propósito, no caso dos autos, o Tema 1.169 do STJ sequer parece ter aplicabilidade, uma vez que a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur. Tanto assim que, como registrado na decisão agravada, foi possível a ambas as partes chegar a determinado valor por meio de simples cálculos, o que demonstra a desnecessidade de liquidação de sentença. Não há que se falar em erro material na decisão embargada. Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, os embargantes devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. À Secretaria: certifique-se o decurso do prazo para oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 7 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora